Tribunal: TJSP
Processo: 9074985-11.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA 9.859/74 - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista 9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se faz com atualização mês a mês de cada parcela em atraso para aferição do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA 9.859/74 - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista 9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se faz com atualização mês a mês de cada parcela em atraso para aferição do montante em atraso, partindo-se da renda mensal inicial reajustada pelos índices previdenciários nos seus respectivos períodos de incidência ao longo do tempo".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9074985-11.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado ANTONIO
ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9074985-11.2005.8.26.0000
Voto no 35.762
Apelação Cível no 9074985-11.2005.8.26.0000 - Voto no 35.762
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 1a V. AC. TRABALHO (Proc. 498/98)
Apelante: INSS
Apelado: ANTÔNIO ALVES DA SILVA
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA
RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO -
CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA
9.859/74
-
INAPLICABILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
“Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a
aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista
9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se
faz com atualização mês a mês de cada parcela em
atraso para aferição do montante em atraso, partindo-
se da renda mensal inicial reajustada pelos índices
previdenciários nos seus respectivos períodos de
incidência ao longo do tempo”.
Apelação provida.
O INSS opôs os presentes embargos à execução acidentária
que lhe é movida por Antônio Alves da Silva aduzindo, em síntese, que
a conta apresentada pela ora exequente, no valor de R$58.539,84 válido
para dezembro de 2004 (fls. 213/214 dos autos em apenso), não pode
prevalecer porque foi elaborada mediante adoção do critério do Recurso
de Revista 9.859/74, concomitantemente com o emprego dos índices de
correção monetária tanto na apuração do débito como no cálculo da
renda mensal do benefício, de forma incompatível com a regra prevista
pela Lei 8.213/91. Anexou cálculo apontando o débito no importe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9074985-11.2005.8.26.0000
Voto no 35.762
Apelação Cível no 9074985-11.2005.8.26.0000 - Voto no 35.762
Fls. 3
R$46.163,02 com renda mensal no valor de R$401,31 para o mesmo
período (fls. 05/15).
A Contadoria Judicial procedeu a conferência dos cálculos
confrontados e elaborou conta comparativa na qual apurou os valores de
R$52.479,63 e R$497,92 a título, respectivamente, de débito em atraso
e renda mensal (fls. 18/20).
O embargado se manifestou concordando, ao passo que o
INSS insistiu na impugnação ao emprego do Recurso de Revista (verso
de fls. 21/22).

Sobreveio a r. sentença que acolheu parcialmente os
embargos para determinar o prosseguimento da execução pelos valores
apontados pela Contadoria Judicial (fls. 28/31).

Inconformado, apela o INSS repetindo, em suma, a
discordância quanto ao uso do aludido Recurso de Revista na feitura da
conta, simultaneamente com o emprego da correção monetária, na
composição do débito em atraso (fls. 34/37).
O embargado não ofereceu resposta (certidão na fl. 39).
Em Sessão realizada no dia 27/05/2008 o Acórdão aqui
prolatado não conheceu da apelação do INSS ante a deserção decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9074985-11.2005.8.26.0000
Voto no 35.762
Apelação Cível no 9074985-11.2005.8.26.0000 - Voto no 35.762
Fls. 4
do não recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei de
custas (fls. 52/56, com embargos de declaração rejeitados nas fls.
71/74).
Interposto recurso especial pelo INSS, adveio decisão do
Superior Tribunal de Justiça que, afastando a deserção, determinou o
retorno dos autos a esta Corte para apreciação do mérito da apelação
(ver fls. 92/135).
É o relatório.
Superada a deserção antes decretada, passo ao exame do
mérito da apelação em cumprimento à ordem advinda do Julgado
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cinge-se a controvérsia acerca do critério a ser empregado
na apuração da renda mensal, e por consequência do montante em
atraso devido, correspondente ao auxílio-acidente concedido a Antônio
Alves da Silva na ação acidentária proposta.
O cálculo aprovado pela r. sentença foi elaborado pela
Contadoria Judicial valendo-se do critério do Recurso de Revista
9.859/74 e com emprego dos índices de correção na composição da
renda mensal inicial (fls. 19/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9074985-11.2005.8.26.0000
Voto no 35.762
Apelação Cível no 9074985-11.2005.8.26.0000 - Voto no 35.762
Fls. 5
O INSS, por seu turno, discorda da adoção de tal método
sustentando, em resumo, dever a conta seguir o critério do artigo 41 da
Lei 8.213/91, ou seja, com correção mês a mês de cada parcela devida
reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
Razão lhe assiste.
Sem embargo do respeito ao posicionamento esposado pela
r. sentença apelada, está de há muito consagrado o entendimento no
sentido de que com o advento da Lei 8.213/91 (já em plena vigência
quando do ajuizamento da ação que gerou a presente execução) tornou-
se descabida a aplicação do Recurso de Revista 9.859/74, editado pelo
extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, na feitura de cálculo de
débito acidentário.
A apuração dos valores em atraso é feita com aplicação
dos índices de atualização monetária estritamente na forma
estabelecida pelo artigo 41 da Lei 8.213/91, ou seja, com apuração
mês a mês de cada prestação devida, partindo-se da renda mensal
inicial reajustada pelos índices de manutenção nos seus respectivos
períodos de incidência.
Nesse contexto, bem se vê que no caso em apreço a conta
apresentada pelo INSS, porque consentânea com o parâmetro acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9074985-11.2005.8.26.0000
Voto no 35.762
Apelação Cível no 9074985-11.2005.8.26.0000 - Voto no 35.762
Fls. 6
explicitado, é a que deverá nortear o prosseguimento da execução.
Logo, impõe-se a reforma da r. sentença para fixar o
débito em atraso no montante de R$46.163,02, com a renda mensal
a ser mantida no importe de R$401,31, valores esses válidos para
dezembro de 2004 nos exatos termos do cálculo juntado com a
inicial dos presentes embargos à execução (fls. 05/15).
Oportunamente, com o retorno dos autos à Origem
caberá ao Juízo singular tão somente, sem delongas, ordenar a
expedição do respectivo precatório e, evidentemente, a implantação
do benefício, se assim ainda não efetuada, com base nos valores ora
aprovados.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para, acolhendo os embargos opostos pelo INSS,
determinar o prosseguimento da execução nos moldes supra. Sem
imposição dos ônus da sucumbência ao embargado por força da
isenção legal (parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator